Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017172-57.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA.
Impetrante: Fabio Celestino da Silva
Paciente: Sanderson Gomes de Souza
Considerando que o pedido de tutela liminar foi analisado (id. 55293465), oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes à análise deste feito.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada